Tribunal: TJMT
Processo: 1003140-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS.
PACIENTE: LUCAS SANTOS RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS SANTOS RODRIGUES, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMO VERDE, nos autos da Autos de Prisão em Flagrante no 1000673-05.2021.8.11.0051.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/2/2021, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
Sustenta, que o juízo a quo, determinou a prisão preventiva do beneficiário, com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao status libertatis deste.
Sustenta tratar-se de réu primário e que os apontamentos criminais anteriores seriam inservíveis para fundamentar a prisão cautelar.
Logo, somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.
Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal, em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar do paciente diante dos apontamentos criminais, em consequência, se apresenta necessária à garantia da ordem pública, como bem destacou o Juízo singular em sua decisão, como se vê nas transcrições abaixo:
“Em relação à regularidade da prisão em flagrante, nota-se que a entrada dos agentes policiais na residência do autuado foi antecipada pela existência de fundadas razões para o possível crime de tráfico de drogas, inexistindo qualquer violação do domicílio ou ilicitude das provas obtidas. Justifica-se, por consequência, que a guarnição policial estava fazendo patrulhamento ostensivo – para averiguar informações referentes a um crime contra o patrimônio –, momento em que viram um suspeito (Kalliton) com uma arma nas mãos em companhia do suspeito João Paulo, de modo que foi proferida voz de prisão.
Ocorre que o suspeito Kalliton empreendeu fuga e o suspeito João Paulo arremessou a motocicleta contra a guarnição da polícia militar, causando ferimentos em um policial. Ressai ainda que o flagranteado Lucas, ao perceber a presença da viatura, também correu para dentro da residência, deixando cair ao chão, durante a fuga, papelotes de maconha. Logo, por tal motivo, a guarnição policial adentrou na residência e se deparou com o flagrateado Lucas dispensando a droga no vaso sanitário, sendo localizadas mais substâncias entorpecentes escondidas dentro da sua residência. Consta, ainda, que foi dada ordem ao flagranteado Lucas para que fosse algemado, momento em que desobedeceu a ordem e empreendeu nova fuga. Assim, é certo que a constatação de fuga do flagranteado (por duas vezes), uma com a chegada da Polícia Militar e a segunda para que fosse algemado, e a dispensa da droga enquanto corria para sua casa, são circunstâncias do presente caso que evidenciam a justa causa exigida para adoção de medidas investigativas para apuração do crime de tráfico de entorpecentes, praticada pelo Indiciado, de tráfico de drogas, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I do art. 313 do CPP). Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora. O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial provisório de substância entorpecente juntado aos autos, indicando que as substâncias entorpecentes preendidas com o autuado correspondem à maconha, bem como pelos depoimentos colhidos por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, que não afastam o envolvimento do Indiciado no delito em questão. (...) o flagrateado Lucas dispensando a droga no vaso sanitário, sendo localizadas mais substâncias entorpecentes escondidas dentro da sua residência – dentro do guarda roupa, em um recipiente de vidro, contendo 196 gramas de maconha, separadas individualmente em 103 porções – além de outros objetos relacionados com o tráfico de drogas, como papel filme e balança de precisão. Em seguida, a guarnição policial proferiu nova ordem ao flagranteado para que fosse algemado, momento que evadiu-se pela segunda vez, pulando muro e telhados das casas vizinhas. Ao prestar declarações a Autoridade Policial, confirmou a prática do delito de tráfico de drogas, dizendo detalhes da empreitada criminosa. (...) Na hipótese dos autos, verifica-se que as circunstâncias do caso concreto apontam uma possível habitualidade na conduta do agente na prática do delito de tráfico de drogas, já que, além do atuado confirmar que comercializa entorpecente, ele já reponde a ação penal em curso, que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas, registrada sob o n° 180-16.2019.8.11.0051 (157885). Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT: “6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”. A par disso, justifica-se a dedicação à atividade criminosa, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além da grande quantidade de drogas apreendida, foram apreendidos com o autuado outros objetos que podem ser apetrechos utilizados no comércio de drogas, como o papel filme e balança de precisão, de modo que, em analogia ao Enunciado 30 da TCR do TJMT, também se manifesta relevante fundamento para manutenção da prisão. Vejamos: “30. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”. Especificamente, quanto à alta quantidade de droga apreendida (196 gramas
de maconha, separadas individualmente em 103 porções), cita-se, ainda, o Enunciado 25 da TCR do TJMT: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva do flagranteado com base na garantia da ordem pública (...).” (sic. sist. Primus, 4/4/2019- APF. Cód. 248157). (negritei).
Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a materialidade, os fortes indícios de autoria, e a possibilidade de reiteração delitiva, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que se constata pelo andamento processual contido nas ações penais das quais responde o paciente, demonstrando que vem descumprindo medidas cautelares anteriormente impostas na Ação Penal n. 180-16.2019.8.11.0051.
A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de reiteração por parte do paciente, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.
Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.
Mormente, quando consta nos autos que no ato da prisão do paciente houve apreensão de 103 (cento e três) porções de substância análoga a maconha, balança de precisão e papel-filme, apetrechos que comumente são utilizados no fracionamento e embalo da droga.
Com relação à alegada primariedade do paciente, tal qual os predicados pessoais, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça , verbis:
“(...) As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Habeas corpus não conhecido.(HC 309.537/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 18/02/2015).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 2 de março de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator